Tribunal: STF
Processo: ARE 1397293
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado: 



    Penal. Processo Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pena base. Redução. Impossibilidade. Causa de diminuição. Incidência. Requisitos. Ausência. Regime. Modificação. Substituição. Pena. Inviabilidade. Devolução de bem. Impedimento. 



    - Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, a Juíza singular considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a quantidade e variedade da droga apreendida, fazendo-o de forma fundamentada, justa e proporcional à conduta do apelante, devendo por isso ser mantida a Sentença. 



    - O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, pressupõe o atendimento dos requisitos ali elencados. A ausência de quaisquer deles afasta a sua incidência, devendo ser mantida a Sentença que assim decidiu. 



    - Não existe motivo para alterar o regime prisional fixado na Sentença, se o réu não preenche os pressupostos estabelecidos na Lei, sendo o regime mais rigoroso o adequado para a repressão do crime. 



    - Deve ser afastado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais. 



    - Não estando devidamente comprovado a origem lícita do bem apreendido, incabível a pretendida devolução. 



    - Recurso de Apelação Criminal desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da CF. A defesa requer:



    “[...]



    (...) seja reformada a sentença do Juízo de primeiro grau, e o acórdão guerreado, para aplicar; 



    1 - aplicar a pena-base em seu mínimo legal, diante da violação do artigo 59, do CP, pena aplicada 04 anos acima do mínimo legal, violando o entendimento jurisprudencial, ocorrendo o BIS IN IDEM, NA APLICAÇÃO DA PENA BASE; 



    2 — reconhecimento do tráfico privilegiado, artigo 33, §4, da lei 11.343-06, em seu patamar máximo, ou, conforme Vossas Excelências entenderem; 



    3 — redimensionamento do regime inicial do cumprimento de pena, artigo 33, §2, "B", "C", regime semiaberto, ou, aberto, do CP, em respeito a violação da SÚMULA 440 DO STJ. 



    4 - aplicação do artigo 44 e incisos do CP, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    [...]”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.399.221, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator